Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-93.2024.8.11.0085
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000660-93.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MANOEL FERNANDO RAMOS DA SILVA - CPF: 047.597.191-48 (APELADO), FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS - CPF: 021.339.301-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN CARLOS DA SILVA - CPF: 071.800.829-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA ALMEIDA - CPF: 009.345.461-93 (VÍTIMA), LUIZ LOUREIRO DA SILVEIRA - CPF: 452.326.281-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO

CRIME DE DISPARO
DE ARMA DE FOGO
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
NA PRESENÇA DE DEFENSOR
. CONFISSÃO
CORROBORADA POR PROVA
JUDICIALIZADA
. DEPOIMENTOS
P
OLICIAIS. IDONEIDADE.
D
ISPARO DE ARMA DE FOGO CONFIGURADO.
INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
PORTE ILEGAL

DE ARMA.
MEIO NECESSÁRIO À PRÁTICA DO DISPARO
.
ABSORÇÃO DO ART. 14 PELO ART. 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA.

REPRIMENDA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL.
REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o
réu
pelo crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo
)
e o absolveu quanto ao crime
previsto n
o
art. 15 do mesmo diploma (
disparo de arma de fogo em local habitado), com fundamento na insuficiência probatória.

A sentença reconheceu a

materialidade e a autoria do crime de porte ilegal
de arma de fogo
com base em prova documental, pericial e testemunhal, bem como na confissão extrajudicial do acusado. Quanto ao delito de disparo de arma de fogo, concluiu pela insuficiência de prova judicializada acerca da autoria, aplicando o princípio do
in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade
e autoria delitivas

do crime de disp
aro de arma de fogo encontra
m
-se demonstrada
s

pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pela prova
documental e pela prova
testemunhal colhida em juízo.

O conjunto probatório — confissão extrajudicial do réu, depoimento judicial do proprietário do estabelecimento e testemunhos dos policiais militares que atenderam a ocorrência — revela, de forma suficiente, que o acusado efetuou disparo de arma de fogo em local habitado, sendo idônea a valoração dos depoimentos policiais quando coerentes entre si
e em consonância com os demais elementos de prova dos autos.

Reconhece-se, de ofício, a incidência do princípio da consunção
, pois, praticados os delitos de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003)
e
disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15 do mesmo diploma)
no mesmo contexto fático, o primeiro constituiu meio necessário à execução do segundo, razão pela qual é por ele absorvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A confissão extrajudicial prestada na presença de defensor, corroborada em juízo pelo depoimento do proprietário do estabelecimento e pelos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo em local habitado. 2. Reconhece-se, de ofício, a incidência do princípio da consunção quando os delitos de porte ilegal de arma de fogo (art. 14) e disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15) são praticados no mesmo contexto fático, constituindo o primeiro meio necessário para a execução do segundo”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 10.826/2003,
arts
. 14 e 15; Código Penal,
arts
. 33 e 69; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
635.891/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 17.05.2016,
DJe
25.05.2016; TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, IUJ nº 101532/2015, Enunciado Orientativo nº 8, DJE nº 9998,
publ
. 12.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
pelo
Ministério Público
contra sentença prof
erida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT,
que,
nos autos da
a
ção
p
enal nº
.
1000660-93.2024.8.11.0085,
conden
ou
o réu
M
anoel
F
ernando
R
amos da
S
ilva pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº
.
10.826/03, e
o
absolv
eu quanto
ao delito previsto no art. 15,
caput
, do mesmo diploma legal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta, em síntese, que o conjunto probatório produzido nos autos seria suficiente para condenar o réu também pelo crime previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/03, pugnando pela reforma parcial da sentença,
a fim de que seja reconhecida a prática do referido delito em concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do mesmo diploma legal)
.

Em contrarrazões,
a defesa
pleiteia o
desprovimento do recurso
, ao argumento
de inexistência de
prova judicial segura quanto à autoria do disparo de arma de fogo, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por
parecer
do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
,
manifestou-se
pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Opresente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência probatória para a condenação do apelado pelo crime
tipificado

no art. 15,
caput
, da Lei nº
10.826/03
.

O delito previsto no referido dispositivo configura-se quando o agente, dolosamente, efetua disparo de arma de fogo em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, fora das hipóteses de legítima defesa. Comprovada a realização do disparo
de arma de fogo
nas circunstâncias descritas no tipo penal, resta caracterizada a subsunção da conduta à norma incriminadora.

No caso, a
materialidade do delito de disparo de arma de fogo encontra-se demonstrada pelo
B
oletim de
O
corrência
(ID.

330520370
)
, pelo
A
uto de
A
preensão da arma e das muniçõe
s (ID.

330520379
),
uma delas deflagrada
,
e pelo
L
audo
P
ericial
(ID.

330520389
)
que atestou a eficiência do artefato apreendido.

No que concerne à autoria, o
j
uízo de origem
entendeu que
o conjunto probatório
não
seria
suficiente para a formação do
édito
condenatório.

Entretanto, verifica-se que, ainda na fase investigativa, o acusado confessou espontaneamente os fatos, na presença de advogado, relatando que, após desentendimento ocorrido em um bar em razão do desaparecimento de um telefone celular, dirigiu-se à sua residência e retornou posteriormente ao estabelecimento portando uma espingarda calibre 20, afirmando que efetuou um disparo para o alto com a intenção de intimidar o indivíduo com quem havia discutido, momento em que acabou sendo agredido por frequentadores do local, vindo a desacordar

(ID.

33052037
5
).

A confissão extrajudicial, prestada na presença de defensor, constitui relevante elemento probatório na medida em que encontra respaldo nas demais provas produzidas em juízo.

Não se trata de confissão isolada, mas de elemento probatório corroborado por circunstâncias objetivas do caso, especialmente pela apreensão da arma com munição deflagrada, pela presença do acusado no local portando o artefato e pela imediata reação dos frequentadores, que o contiveram após o disparo.

A testemunha Luiz Loureiro da Silveira, proprietário do estabelecimento,
afirmou em seu depoimento
,
prestado em juízo
, que o acusado chegou ao bar conduzindo uma motocicleta e portando uma espingarda, ocasião em que ouviu um disparo de arma de fogo, sem conseguir precisar a dinâmica dos fatos, por ter ocorrido de forma rápida. Relatou, ainda, que os frequentadores entraram em luta corporal com o acusado, que acabou caído ao solo, momento em que acionou a polícia para prestar socorro (ID. 330521395 – relatório de mídias).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, por sua vez, relataram que foram acionados para comparecer ao bar situado na Quinta Agrovila, às margens da BR-163, sob a informação de
teria havido um
disparo de arma de fogo no local, onde encontraram o acusado desacordado após ter sido imobilizado pelos frequentadores. Informaram ainda que as pessoas presentes narraram que o apelado retorn
ou
ao estabelecimento portando uma espingarda calibre 20 e efetu
ou
um disparo, sendo então contido pelos presentes
(ID.
330521395
– relatório de mídias).

Embora os policiais não tenham presenciado o momento do disparo, relataram as circunstâncias encontradas no local e as informações imediatamente prestadas pelos presentes, elementos que se mostram coerentes com a confissão do acusado e com o depoimento da testemunha ouvida em juízo.

Sobre os depoimentos dos agentes militares, cumpre registrar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Os relatos dos policiais acerca das informações colhidas no local possuem caráter meramente corroborativo, sendo a autoria delitiva evidenciada principalmente pela confissão extrajudicial do acusado, prestada na presença de defensor (ID. 330520375), pelo depoimento judicializado da testemunha Luiz Loureiro da Silveira, que confirmou a chegada do apelado ao estabelecimento portando espingarda e a ocorrência do disparo, bem como pela apreensão da arma utilizada no fat
o
(ID.

330520379).

Impende ressaltar que o proprietário do estabelecimento comercial, ouvido em juízo, confirmou que o apelado chegou ao local portando uma espingarda e que, logo em seguida, ouviu um disparo de arma de fogo, tendo posteriormente visualizado o apelado já caído ao solo após a intervenção dos frequentadores.

Embora tenha afirmado que os fatos ocorreram de forma muito rápida e que não conseguiu visualizar o exato momento em que o disparo foi efetuado, tal circunstância não afasta a autoria delitiva, pois seu relato confirma a presença do acusado no local portando a arma e a ocorrência do disparo, circunstâncias que se mostram coerentes com a confissão extrajudicial do apelado e com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Dessa forma, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar que o apelado foi o responsável pelo disparo de arma de fogo no interior do estabelecimento comercial.

Portanto,
impõe-se

areforma da sentença absolutória, para condenar o apelado pela prática do delito previsto no artigo 15,
caput
, da Lei nº
.
10.826/2003
.

Da dosimetria da pena

Diante do reconhecimento da autoria e materialidade quanto ao crime
previsto no artigo 15,
caput
, da Lei nº
.
10.826/2003,
com a consequente condenação do réu,

passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, não se verificam elementos concretos aptos a justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O réu não ostenta antecedentes, inexistem dados desfavoráveis quanto à conduta social ou à personalidade, os motivos não extrapolam aqueles inerentes à dinâmica do fato, as circunstâncias e consequências do crime não ultrapassam o padrão do tipo penal, e o comportamento da vítima é neutro, por se tratar de delito que atinge a incolumidade pública.

Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, além d
o pagamento
de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase,
reconhece-se
a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. A confissão, ainda que realizada na fase extrajudicial, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Todavia
, a redução não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual
a pena intermediária permanece em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena
,
razão pela qual torno definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do concurso material

O Ministério Público sustenta a ocorrência de concurso material entre os delitos previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003.

Entretanto, verifica-se que ambas as condutas ocorreram no mesmo
contexto
fático
, inexistindo demonstração de que o agente portava a arma de fogo com finalidade autônoma e desvinculada do disparo realizado.

Nesse caso, a
jurisprudência consolidada admite a aplicação do princípio da consunção quando o porte ilegal de arma de fogo constitui mero meio para a realização do disparo, inexistindo autonomia fática relevante entre as condutas.

Nesse sentido, cito ementário d
o Superior Tribunal de Justiça
:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DISPARO. CONDUTAS
PRATICAS
NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Estabelecido pelo Tribunal de origem que os crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorreram no mesmo contexto fático e diante do nexo de dependência entre as condutas, sendo o primeiro meio para a execução do segundo delito, escorreita a aplicação do princípio da consunção no caso concreto.
2. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 635891 SC 2014/0343982-8, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2016).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 10.826/03. CONDUTAS PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
- A jurisprudência desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não é automática a aplicação do princípio da consunção para absorção do delito de porte de arma de fogo pelo de disparo, dependendo das circunstâncias em que ocorreram as condutas. -
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram que os crimes foram praticados no mesmo contexto fático, devendo ser aplicado o referido postulado para que a conduta menos grave (porte ilegal de arma de fogo) seja absorvida pela conduta mais grave (disparo de arma de fogo)
. - A inversão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que houve o porte de arma em outro contexto fático, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 1.331.199/PR, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2014,
DJe
de 10/11/2014.)

No caso concreto, embora o Ministério Público sustente que o acusado teria confessado possuir a arma de fogo há aproximadamente oito anos, tal circunstância, por si só, não evidencia situação autônoma de porte ilegal, sobretudo porque não há registro de apreensão anterior ou de uso diverso do armamento, indicando apenas a sua manutenção em âmbito
doméstico.

O conjunto probatório revela que o porte da arma ocorreu exclusivamente como instrumento para a prática do disparo no estabelecimento comercial, no mesmo contexto fático.

Assim, reconhece-se, de ofício, a incidência do princípio da consunção, de modo que o delito de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003)
resta absorvido pelo crime de
disparo de arma de fogo em local habitado (art. 15 do mesmo diploma)
, subsistindo apenas esta última tipificação.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada e as condições pessoais favoráveis do réu,
mantém-se
o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Da substituição da pena privativa de liberdade

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal — pena inferior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e circunstâncias judiciais favoráveis —
substitui-se
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem
fixadas
pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, CONHEÇO da apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
e,
no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENT
O
, para condenar
Manoel Fernando Ramos da Silva
pela prática do crime previsto no art. 15,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e,
de ofício
, reconhecer a incidência do princípio da consunção
, com a absorção do delito de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do mesmo diploma)
, fixando-lhe a pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026